Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A prescrição intercorrente ocorre nas execuções/cumprimento de sentença em que o exequente deixa de adotar medidas concretas voltadas à satisfação do seu crédito.

2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens da parte executada, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

3. Consoante os artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, que é de trinta dias, quando emitido no lugar onde houverde ser pago.

4. No caso concreto, a suspensão do curso do processo se deu no período de fevereiro/2019 a fevereiro/2020, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, momento em que começou a correr o prazo da prescrição intercorrente.

5. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr depois do dia 30.10.2020 e há muito se escoou.

6. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”4.

7. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.906.261/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/11/2021; AgInt no AREsp 1.769.062/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24/11/2021.”

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.